Tribunal: TJMT
Processo: 1003506-18.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003506-18.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (IMPETRANTE), FELIPE ANDERSON COSTA E SILVA - CPF: 022.493.481-38 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA VARA ÚNICA DE JAURU (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003506-18.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE
PACIENTE: FELIPE ANDERSON COSTA E SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO [PELA DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO E EM CONCURSO DE AGENTES], PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA [EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE] E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA OCORRÊNCIA DE NULIDADES NO INQUÉRITO POLICIAL: 1) PRISÃO REALIZADA POR INVESTIGADOR DE POLÍCIA, EM TOTAL DESCOMPASSO COM SUA ATRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL – INOCORRÊNCIA – AÇÃO CONJUNTA ENTRE AS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR; 2) TESE DE ILICITUDE DAS PROVAS DECORRENTES DA INVASÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – BUSCA DOMICILIAR PRECEDIDA DE FUNDADAS SUSPEITAS E AUTORIZAÇÃO DE UM DOS RESIDENTES FRANQUEANDO ENTRADA DOS POLICIAIS; 3) DELAÇÃO DE UM DOS COACUSADOS OBTIDA MEDIANTE TORTURA PELOS POLICIAIS – DESCABIMENTO – AGENTE OUVIDO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NEGANDO TER SIDO AGREDIDO PELOS AGENTES DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE E DE ADOLESCENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PRETENSÃO PREJUDICADA – AJUIZAMENTO E RECEBIMENTO DA AÇÃO PENAL – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA – INVIABILIDADE –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NA EMPREITADA CRIMINOSA E REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE – JUSTIFICATIVAS IDÔNEAS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão do paciente foi efetuada pela ação conjunta das forças de segurança [Polícia Judiciária Civil e Militar] e, ainda que não tenha sido, não há ilegalidade alguma no fato de ela ter sido executada por policial civil.

A captura do paciente e de outro coacusado, aliada à delação acerca do plano criminoso e do imóvel onde os demais comparsas estavam escondidos, afiguram-se como elementos idôneos para autorizar o ingresso dos policiais na residência, não havendo se falar na ausência de fundadas razões para a conduta desempenhada pelos agentes de segurança.

“
Não prospera a alegação de nulidade da confissão por ter sido supostamente obtida mediante tortura se não houve comprovação nos autos nesse sentido.
” (TJMT, AP 0003298-54.2018.8.11.0012)

É inviável debater a negativa de participação ou envolvimento de adolescente na empreitada criminosa em sede de
Habeas Corpus,
dada a natureza do
mandamus
, uma vez que não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado ou valoração dos elementos de convicção.

A pretensão fundada no excesso de prazo para o oferecimento da denúncia fica prejudicada diante do ajuizamento da ação penal.

Estampada a periculosidade concreta do paciente em razão do
modus operandi
empregado na prática delitiva [furto em agência bancária localizada em município diverso da residência dos agentes, cometido mediante concurso de pessoas, no qual utilizaram-se de ferramentas específicas para o rompimento de obstáculo, durante a madrugada e se valendo do auxílio de um adolescente], aliado a sua reiteração na prática de crimes patrimoniais, enseja a manutenção da custódia preventiva, não cabendo o emprego de medida cautelar diversa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003506-18.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE

PACIENTE: FELIPE ANDERSON COSTA E SILVA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de FELIPE ANDERSON COSTA E SILVA, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, nos autos de prisão em flagrante n. 1000975-46.2021.811.0047.

O impetrante sustenta que o inquérito policial está eivado de nulidades e que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, uma vez que:
1)
a abordagem e prisão foram efetuadas por Policial Civil, invertendo sua atribuição institucional investigatória;
2)
a invasão domiciliar não foi precedida de autorização judicial;
3)
a confissão realizada por um dos coacusados se deu mediante tortura dos policiais militares.

Alega ainda que:
4)
não há provas suficientes do crime previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, notadamente porque não restou evidenciado a presença de adolescente na empreitada criminosa;
5)
não há falar na participação do paciente no crime de furto qualificado, haja vista não ter sido ele citado na delação do outro coacusado;
6)
a prisão preventiva perdura desde o ano de 2020 e, até a presente data, não houve oferecimento da denúncia, configurando, a seu ver, excesso de prazo;
7)
não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, sobretudo em razão da ausência dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 119757996].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 119989035].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 120676491]

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 121114993].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003506-18.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido FELIPE ANDERSON COSTA E SILVA, por ordem do Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, nos autos de prisão em flagrante n. 1000975-46.2021.811.0047.

Conforme venho reiteradamente me posicionando, a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

O caráter de
ultima ratio
dela é revelado no §4o do art. 282, do Código de Processo Penal, que impõe ao juiz, diante do descumprimento de outra(s) medida(s) cautelar(es), a análise da possibilidade de substituí-la(s) ou mesmo cumulá-la(s) com outra(s), reservando-se à situação da prisão para situações extremas.

Os documentos coligidos no
writ
mostram que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 4 de outubro de 2021, junto com os coacusados, ADRIANO LIMA DE MORAIS, ALEHANDRO LUCAS BRANDÃO DE ALMEIDA e o adolescente, HIAGO JOSÉ SOUSA DE SOUSA, em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 155, §4o, I, c/c o art. 14, II, 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Valho-me do relatório de investigação n. 2021.13.19907, elaborado pela equipe da Delegacia de Polícia de Jauru/MT, para melhor elucidação dos fatos e da prisão:

“Em relação ao fato registrado no B.O. 2021.257119, informamos à Autoridade Policial que os suspeitos adentraram a agência Bancária do Banco do Brasil de Jauru pelo telhado e forro do prédio inicialmente na data de 03/10/2021, por volta das 02:00 da madrugada, conforme consta no Auto de constatação e Avaliação em anexo.

A partir desse momento foi realizado monitoramento e busca pelos suspeitos, sendo apreendido uma toca ninja, vide foto em anexo, após denúncia anônima recebida pelo policial civil Ivo Ferreira Marques. Isso impediu que o furto fosse concluído na noite seguinte. Os suspeitos aproveitaram o final de semana para praticar a ação, pois isso permitiria que eles usassem as duas noites para acessar a agência, e depois ainda abrir o cofre com as serras. Além disso, por ser começo do mês é comum que a agência Bancária detivesse maior numerário paga realizar pagamentos de aposentados e salários diversos do município.

De acordo com a denúncia e após diligências de verificação, os policiais perceberam que os suspeitos estavam num veículo modelo Sandero na cor preta com vidros escuros, e que após a abordagem os suspeitos confirmaram que estavam organizando para fazer o furto no Banco do Brasil e na casa que estavam foram encontradas as ferramentas que seriam utilizadas para adentrar no Banco.

Os suspeitos possuem residência na cidade de Cuiabá-MT e Várzea Grande, conforme qualificação no Boletim de ocorrência. O suspeito Alehandro e FELIPE demonstraram serem os mentores intelectuais, inclusive o veiculo utilizado é de propriedade de FELIPE. Ambos possuem histórico criminal e Alehandro fazia uso de tornozeleira eletrônica, embora estivesse desligada.

O suspeito Adriano demonstrou possuir destreza para acessar o prédio e trabalhar com as ferramentas, porém com menos histórico criminal em comparação com FELIPE e Alehandro. O menor de idade Hiago apesar da pouca idade apresentou muita habilidade na verbalização com os policiais tentando desviar o foco em vários momentos, sendo necessário por diversas vezes deixa-lo ciente de suas garantias de permanecer em silêncio e que não atrapalhasse o andamento da ocorrência policial.

É importante mencionar que os celulares apreendidos em posse dos suspeitos podem haver material útil para elucidar o crime, além de ser possível identificar outros autores que podem ter financiado o furto. A partir do momento que o Banco disponibilizar as imagens das câmeras de monitoramento também será demonstrado com maior exatidão a ação dos suspeitos”
(doc. digital original n. 67109497).

No caso
sub examine
, o impetrante sustenta que o inquérito policial está eivado de nulidades, acarretando a ilicitude das provas nele produzidas e as delas derivadas.

A primeira e segunda teses se referem ao fato de o Policial Civil, IVO FERREIRA MARQUES, atuar na abordagem e prisão do paciente, “
alterando suas funções institucionais”
de investigador de polícia e em razão de ele ter invadido a residência onde o paciente estava hospedado, sem autorização judicial.

Os pedidos não merecem acolhimento.

Ao contrário do alegado, verifico nos documentos contidos nos autos digitais que
todas
as diligências foram empreendidas pela Polícia Judiciária Civil em conjunto com a Polícia Militar do Município de Jauru/MT.

Depois, após a prisão em flagrante do paciente e de outro coacusado, aliada à delação informal deles aos policiais – acerca do plano criminoso e do local onde os outros comparsas estavam –, os agentes de segurança dirigiram-se ao endereço informado e, após autorização de um deles, adentraram no imóvel, logrando êxito em prender outro suspeito e localizar os materiais utilizados na empreitada criminosa.

Transcrevo as declarações prestadas pelos policiais que atuaram na ocorrência,
verbis
:

“QUE, recebeu ligações de denúncias anônimas na manhã de domingo de que havia um veículo preto tipo Sandero vidros escuros com movimentação de pessoas na madrugada, próximos ao banco do Brasil; QUE, disseram que durante essa movimentação, saíram muito rápidos e acabaram perdendo uma touca ninja próximo ao banco; QUE, o depoente acionou o policial NAEL, plantonista; QUE, os policiais juntos aos PMs abordaram os suspeitos após terem saído do Banco do Brasil no início da noite; QUE, foram à casa onde os suspeitos estavam hospedados e os suspeitos assumiram que estavam na cidade para furtarem o Banco do Brasil, sendo que diziam que eram de Cuiabá e um deles menor de idade; QUE, a denúncia se confirmou pois o veículo era o mesmo dito pelo comunicante e um deles estava usando tornozeleira; QUE, como haviam os materiais de suspeita na casa que não possuía móveis, tais como: lanterna, alicates, chave de fenda, pés de cabra, manta térmica, etc. foi constatado e conduzidos à Delegacia de Polícia para registrar o BO do fato e o Flagrante; QUE, após o fato, este investigador foi até o Banco do Brasil e em conversa com o gerente do Banco do Brasil, senhor RICARDO, foi constatado danos no forro da agência demonstrando que os suspeitos chegaram de entrar na parte interna do Banco”
(depoimento do Policial Civil, IVO FERREIRA MARQUES – doc. digital n. 67108954).

“QUE receberam uma ligação do IPC IVO dizendo que haviam denúncias de pessoas que viam um veículo preto rondando as imediações do Banco do Brasil; QUE, no período da tarde fizeram rondas e tentaram localizar o veículo, porém foi sem sucesso; QUE, no início da noite o policial IVO ligou aos policiais e disse que as pessoas estavam entrando em contato dizendo que o veículo estava parado próximo ao Banco do Brasil novamente; QUE, deslocaram até o banco na hora o veículo havia acabado de sair do local; QUE, juntos ao IPC Nael, fizeram o uso de um carro descaracterizado e realizaram buscas pela cidade; QUE, populares ligaram no celular da viatura dizendo que o carro estava novamente nas proximidades do Banco do Brasil e enquanto deslocavam para o banco, receberam a ligação do popular dizendo que o carro havia saído em sentido Av. Padre Nazareno, então como estavam em veículo descaracterizado, avistaram o veículo suspeito na av. e os mesmos não empreenderam fuga; QUE, quando entraram na Av. Luiz de Albuquerque, próximo ao antigo prédio da PJC os abordaram; QUE, haviam dois suspeitos dentro carro; QUE, ao abordar os dois notaram que um estava usando tornozeleira e após técnicas de entrevistas, conseguiram convence-los de levar os policiais até onde estavam hospedados; QUE, na entrevista se contradiziam muito, dizendo que estavam na casa de uma tia, depois que estavam de passagem, outra versão de que estavam perdidos na cidade tentando sair; QUE, quando chegaram na residência e chamaram, os suspeitos que estavam na casa correram para dentro e então os policiais entraram e encontraram dois suspeitos dentro da residência onde um deles estava dormindo; QUE, na residência não havia móveis, onde inclusive o suspeito estava dormindo no chão, e havia apenas os objetos suspeitos como: esmeriladoras, discos de cortes, pés de cabras, ferros, cordas, papel alumínio, etc.; QUE, indagando os suspeitos o que estavam fazendo ali eles mesmos assumiram que estavam ali para furtarem o Banco do Brasil; QUE, acredita que eles se entregaram porque os outros dois já poderiam estar presos e já haviam confessado do crime [...]”
(declarações do Policial Militar, WANDERSON CLAYTON E SILVA – doc. digital n. 67108955).

Como se vê, a prisão do paciente foi efetuada pela
ação conjunta
das forças de segurança e, ainda que não tenha sido, não há ilegalidade alguma no fato de ela ter sido procedida por policial civil.

De igual maneira, não procede a alegação de que inexistiam “fundadas razões” para a entrada no imóvel onde o paciente e os demais coacusados estavam hospedados.

Consta dos autos que, no dia 3 de outubro de 2021, os agentes de segurança receberam informações que os suspeitos estavam parados, em atitude suspeita, num veículo Renault Sandero, cor preta, com vidros escuros, próximos à uma agência do Banco do Brasil em Jauru/MT e que, no local, deixaram cair uma “touca ninja”.

Na manhã seguinte, as equipes da Polícia Militar, em prosseguimento ininterrupto às diligências, passaram a efetuar rondas nas proximidades da agência bancária, logrando êxito em prendê-los, durante a madrugada, no mesmo local onde haviam sido flagrados na noite anterior.

Portanto, ao reverso do alegado, o ingresso
foi precedido de investigações
. Confira-se:

“[...]
Inviável alegada nulidade da entrada os agentes policiais no domicílio do autuado
quando a situação envolver crimes de natureza permanente, fator que autoriza o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel sob suspeita,
aliado ao contexto fático em que se deu a abordagem que culminou com a ida dos policial à casa do acusado, posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores
. [...]”
(TJMT, N.U 1023270-24.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022)

“APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES [...]
NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - INEXISTÊNCIA
[...]
Caracterizado o estado de flagrância
,
resta afastada a necessidade de mandado judicial ou de consentimento do morador para ingresso em sua residência, de forma que inexiste qualquer ilegalidade na busca domiciliar realizada pela polícia militar
[...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0394.19.003046-7/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado , 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/11/2021, publicação da súmula em 18/11/2021)

Nenhuma razão lhe assiste em relação à afirmação de que ADRIANO foi torturado pelos policiais militares para confessar a prática delitiva.

Digo isso porque o coacusado foi ouvido na audiência de custódia pela autoridade coatora e, ao ser indagado – tanto pelo juiz como pelo Defensor Público – se sofreu algum tipo de maus tratos ou tortura por parte dos policiais, foi enfático ao dizer: “
graças a Deus, não
” (arquivo digital – nome da mídia: 1000975-46.2021.8.11.0047 - Adriano Lima - Custódia.mp4).

Some-se a isso que no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico, a médica responsável por examiná-lo registrou no seu relatório não existir nenhuma lesão corporal (doc. digital n. 67108989).

Logo, “
não prospera a alegação de nulidade da confissão por ter sido supostamente obtida mediante tortura se não houve comprovação nos autos nesse sentido
” (TJMT, AP 0003298-54.2018.8.11.0012, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 23.7.2019).

Lado outro, cumpre ressaltar que não cabe a este Sodalício intervir na verificação da prática do crime de tortura praticado pelos agentes de segurança, uma vez que tal incumbência é conferida ao Ministério
Público, que deve avaliar a ocorrência ou não do abuso da autoridade, com a adoção das providências cabíveis.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “
eventuais máculas na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial”
[STJ – AgRg no AREsp 898.264/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5
a
Turma, julgado em 07/06/2018, DJe 16/06/2018].

No que tange à alegação quanto a ausência de provas da participação do paciente e do envolvimento de um adolescente no crime de furto, o argumento é incabível na via eleita, especialmente diante de evidências em sentido oposto.

Ademais, para se chegar à conclusão pretendida na impetração, é necessária a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreita do
Habeas Corpus
.

Nessa toada, trago precedentes da Corte Cidadã:

“[...] é inadmissível o enfrentamento da alegação da ausência dos indícios da autoria e materialidade na via estreita do recurso em habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa [...]”
(RHC 143.091/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021)

“[...] A análise acerca da negativa de participação no ilícito é questão que não pode ser dirimida em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. [...]”
(HC 493.523/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 23/04/2019)

Quanto ao demasiado elastério para oferecimento da denúncia, a autoridade coatora noticiou nas informações prestadas que:

“[...] O Ministério Público ofereceu denúncia em face de FELIPE ANDERSON COSTA E SILVA e outros em 22/10/2021, pela prática, em tese, da conduta descrita no art. 288, parágrafo único, do CP e art. 244-B do ECA (ambos na forma do art. 14, I, do CP); e art. 155, §§1o e 4o, I, II e IV, do CP (na forma do art. 14, II, do CP), todos em concurso material (na forma do art. 69 do CP) - autos n. 1001004-96.2021.8.11.0047, ID 68457573.

Referida denúncia foi recebida em 29/10/2021, oportunidade em que foi nomeado advogado dativo para patrocinar a defesa do réu (autos n. 1001004-96.2021.8.11.0047 – ID 68844589).

Realizada a citação do acusado, foi determinada a intimação do advogado nomeado, para apresentação de resposta à acusação (autos n. 1001004-96.2021.8.11.0047 – ID 75895201).

Destarte, aguarda-se o cumprimento do mandado de citação dos demais denunciados, bem como a apresentação de resposta à acusação”
(doc. digital n. 120676491)

Desse modo, resta prejudicado o pedido por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, face à superveniência do seu oferecimento e consequente encerramento da fase investigativa.

Além disso, a denúncia foi recebida em 29 de outubro de 2021, quando a autoridade determinou a citação do paciente, nos termos dos artigos 396 e 396-A, ambos do CPP, e nomeou advogado dativo para patrocínio de sua defesa e dos demais coacusados.

Portanto, o ritmo da marcha processual imposto até então não destoa dos ditames traçados pelo Código de Processo Penal, uma vez que – atento às suas particularidades – está sendo conduzido de forma regular, não havendo evidências de desídia ou demora que possam ser atribuídas à máquina judicial.

Por derradeiro, em relação à afirmação que a decisão constritiva não possui fundamentação idônea, não vislumbro a propalada ilegalidade.

Após verificar a existência de indícios mínimos de autoria e provada a materialidade delitiva, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva nestes termos:

“[...] No caso vertente, pontuo que a liberdade dos indiciados representa risco à ordem pública, diante da
gravidade em concreto do crime
, a qual evidencia a periculosidade dos agentes, mormente pelas seguintes circunstâncias:

a) Concurso de agentes;

b) Possível premeditação do ato;

c) Conduta supostamente praticada durante o repouso noturno, por meio de rompimento de obstáculos e escalada;

d) Prática criminosa envolveu adolescente;

e) A conduta gerou extremo temor na população que comunicou os fatos às guarnições policiais
;

Portanto, perceptível que a liberdade dos indiciados implica necessariamente em abalo na ordem pública, do que emerge o perigo gerado pelo seu estado de liberdade.

Sobreleva pontuar, ainda, restar preenchido o requisito do art. 313, I, do CPP, porquanto a pena cominada para a conduta delitiva em tese perpetrada suplanta o mínimo legal, bem como o descrito no art. 313, II, do CPP, pois
FELIPE ANDERSON COSTA E SILVA possui em seu desfavor o PEP n. 0032481-48.2016.811.0042 – SEEU, oriundo da 2a Vara Criminal de Cuiabá-MT, o que possibilita a decretação de sua prisão preventiva, forte no art. 310, §2o, do CPP
.

[...]

Em tempo, saliento que as medidas cautelares alternativas à prisão não seriam suficientes e adequadas no caso concreto, pois insuficientes ao resguardo da ordem pública, mormente porque não surtem efeito, diante da periculosidade dos agentes, já especificada”
(doc. digital n. 67203106)

O juiz mostrou, de
forma concreta
, a necessidade da segregação cautelar em razão da gravidade do crime e de o paciente possuir outros registros criminais em sua folha de antecedentes.

Como bem destacado na decisão, a periculosidade dele está revelada pelo envolvimento de outros agentes na prática criminosa [quatro indivíduos], pela possível premeditação [aluguel de uma residência de fachada, em cidade diversa de seu domicílio para a prática de furto a uma agência bancária], pelo fato de o crime ter sido praticado na madrugada dos dias 3 e 4 de outubro de 2021, mediante rompimento de obstáculos [utilizando ferramentas específicas], escalada, realizando a filmagem de todos seus atos [pretéritos e de execução] e com a utilização de adolescente, fatos esses que mostram que a conduta foi além da normalidade do tipo penal em comento.

Além disso, a existência do PEP n. 0032481-48.2016.811.0042, no qual o paciente foi condenado à pena unificada superior à 17 (dezessete) anos de reclusão, pela prática de outros crimes patrimoniais, reforça a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO [...] Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que "o (a) réu (a) possui diversos registros criminais, bem com foi condenado por crime de roubo por este Juízo da Terceira Vara Criminal desta comarca nos autos/cód. 633315, cujo executivo de pena tramitou sob o n°/cód. 635573 perante o Juizo da Quarta Vara Criminal desta comarca e encerrou em 28.09.2015: bem como responde a ação penal pelo crime de dano e furto na Vara Criminal de Primavera do Leste/MT (autos/cód. 221114 e 233987), logo, o presente não se trata de caso isolado na vida do flagrado", o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes) [...]"
(AgRg no RHC 131.371/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020)

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA [...] RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi do delito. 2. No caso, as instâncias ordinárias ressaltaram que os Recorrentes, na madrugada e em concurso de agentes, teriam ingressado na garagem do condomínio para subtrair bicicletas - mediante o rompimento de cadeados -, causando prejuízo de R$ 14.200,00 (quatorze mil e duzentos reais) à vítima. Tais circunstâncias denotam a especial gravidade dos fatos, a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 3. O Paciente Jardel responde à ação penal pelo crime previsto no art. 157 do Código Penal, supostamente cometido em 22/09/2018, o que reforça a necessidade da sua prisão provisória para assegurar a ordem pública. 4. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/04/2018). [...]”
(RHC 108.515/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 11/06/2019)

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
FELIPE ANDERSON COSTA E SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022